Tribunal: STF
Processo: RE 829221
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 18, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA. 



    As concessionárias de serviço público que recebem contraprestação pelo usuário do serviço prestado não podem se beneficiar da imunidade prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição Federal. 



    A sociedade de economia mista sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas no tocante aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (art. 173, § 1º, II, da CF188). 



    O fato de haver previsão de que, ao término do contrato de concessão, o imóvel pertencente à concessionária do serviço público se reverterá ao patrimônio público, não enseja a isenção do pagamento do IPTU, conquanto o fato gerador do imposto (propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano) tenha ocorrido ainda sob seu domínio e propriedade. 



    Recurso conhecido mas não provido”.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A alega que o acórdão recorrido violou os arts. 150, VI, “a”, e § 3º; 155, § 3º; 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição Federal, pois ao Município é vedada a instituição do IPTU sobre imóveis destinados à prestação de serviço público.



    Argumenta que “o imóvel gerador dos créditos tributários não pode ser havido como se privado fosse, para fins de incidência do tributo IPTIJ, por força da afetação administrativa e da reversibilidade ao PODER CONCEDENTE, quando do fim da concessão. Quanto à forma com que passou ao domínio da recorrente há que se ressaltar que se trata de imóvel desapropriado administrativamente, com prévia declaração de utilidade pública, por Decreto Estadual, o que circunstancia as características clássicas e inarredáveis dos bens públicos que, consabidamente, por se prestarem à satisfação de necessidades da coletividade, são inalienáveis, consoante inteligência do art. 100 do Código Civil” (Doc. 20, fl. 9).



    Alega que “por força da inalienabilidade e da reversibilidade dos bens vinculados à prestação do serviço de energia elétrica, constata-se que a Embargante não pode exercer os direitos reais (usar, gozar, dispor e reaver) com ânimo de dono, em relação ao Imóvel sobre o qual incide o IPTU, sejam quais forem as circunstâncias imponíveis (propriedade, posse e/ou domínio útil), consubstanciando clara atipicidade de seus direitos em relação à legislação de regência veiculada pelo CTN, que toma de empréstimo os conceitos delineados pelo CCB/2002” (Doc. 20, fls. 9-10).



    Aduz que “o serviço público de energia elétrica não pode ser objeto de prestação em concorrência com a iniciativa privada, em termos econômicos, senão por aqueles que tenham se sagrado vencedores em certame licitatório, e, portanto, devidamente legitimados a fazê-lo nas regiões abrangidas pelo EDITAL” (Doc. 20, fl. 10).



    Assevera que “a Embargante se equipara às autarquias e fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público, na qualidade de prestadora do serviço de energia elétrica em regime de concessão (art. 21, Inciso XII, "b", da CF/88), que possui claro feitio de serviço público em sentido estrito, e não de atividade econômica cujo intuito primordial é a obtenção de lucros” (Doc. 20, fl. 12).



    Conclui que “a Embargante (CEMIG) está excluída da subsunção ao art. 150, §3º e art. 173, §1º, inciso II e §2º, da CF/88, eis que a prestação de serviços públicos de titularidade e monopólio da UNIÃO FEDERAL, ainda que prestados mediante concessão por Sociedade de Economia Mista, se confunde com o exercício de atividade econômica privada, nem com a atuação estatal em atividade de intervenção no domínio econômico em sentido estrito, razão pela qual devem ser relativizados tais comandos constitucionais retro para aplicação do art. 150, §2º c/c art. 175, circunstanciando a atração do art. 150, inciso VI, alínea "a", da CF/88 (que dispõe sobre a imunidade tributária), para desoneração do serviço de energia elétrica, beneficiando todos os seus usuários que arcam com as tarifas” (Doc. 20, fl. 19).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para “para reformar o Venerado Acórdão, que entendeu pela legitimidade da exação referente ao IPTU, por não ter vislumbrado o direito da recorrente à imunidade insculpida no preceptivo art. 150, inciso VI, alínea "a" da Constituição Federal” (Doc. 20, fl. 28). 



    Nesta CORTE, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI determinou o retorno do processo à origem para observância das diretrizes do Tema 385 da repercussão geral (Doc. 1).



    O Tribunal de origem, entendendo que o caso, em verdade, versa sobre os Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual adequação aos referidos paradigmas.



    Em juízo negativo de retratação, o acórdão recorrido foi mantido, em decisão resumida na seguinte ementa (Doc. 19, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEMIG. 



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 600.867SP, em sede de repercussão geral (Tema n.° 508), que reconhece que, "sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". 



    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação”.



    Em novo juízo de admissibilidade, o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Doc. 22).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e fundamentada sua repercussão geral, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos fundamentos abaixo sintetizados (Doc. 18, 3):



    “O núcleo da controvérsia reside na legalidade da cobrança de IPTU, TSU e CCSIP sobre imóvel de propriedade da CEMIG. 



    A primeira limitação a ser feita é que o imposto em questão não está sendo cobrado sobre as linhas de transmissão da concessionária, mas sim sobre o imóvel em que estão instaladas, qual seja, Rua Dr. Francisco Santos P. Júnior, n.° 7, bairro Parque Serra Verde, Além Paraíba (CDA de fls.04-execução). 



    Sob esse enfoque, é certo que o terreno que serviu de fato gerador para a imposição tributária pertence às recorrentes, porquanto inexiste nos autos qualquer prova em sentido contrário. 



    […]



    O argumento de que os bens utilizados na prestação do serviço deverão ser revertidos ao patrimônio da União, no término do contrato de concessão, não exime as recorrentes do recolhimento do IPTU, sendo elas as responsáveis tributárias até que se efetive a extinção da concessão. 



    Por último, resta perquirir se as recorrentes, enquanto sociedades de economia mista concessionárias de serviço público, possuem imunidade tributária no que pertine ao IPTU. 



    Sobre o assunto, o artigo 150, VI, "a", da Constituição da República, proíbe a União, os Estados, o Município e o Distrito Federal de instituírem impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros. 



    […]



    Contudo, no caso da imunidade de que trata o artigo 150, VI, a", da CF/88, o constituinte foi claro ao excepcionar, no §3º do artigo 150, não só o patrimônio relacionado à exploração da atividade econômica, mas também os bens das pessoas jurídicas que exigem contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, ou seja, a imunidade não recai sobre os prestadores de serviços públicos. 



    […]



    E como é fato notório que o serviço da CEMIG é prestado a título oneroso, a sociedade de economia mista não é alcançada pela imunidade constitucional.



    […]



    Assim, mostra-se inequivocamente legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade exclusiva da CEMIG, a teor do que dispõe o ad. 32, do CTN, in verbis”.



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 508 e 1.140 da repercussão geral, o acórdão recorrido foi mantido nos seguintes termos abaixo transcritos (Doc. 19, fl. 3):



    “Com efeito, apesar da alegação de que o presente acórdão se enquadra na inteligência do artigo 1.030, II, do CPC, entendo não ser o caso. 



    Isso porque, a questão discutida foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, por ocasião do julgamento do RE 600.867 (Tema n° 508), fixou a tese em exata correspondência ao acórdão recorrido. 



    E, data vênia entendimento diverso, a decisão monocrática proferida no julgamento de um único caso não possui força vinculante capaz de ensejar a sua aplicação em todos os casos envolvendo a controvérsia. 



    Isso posto, deixo de exercer o juízo de retratação, e mantenho o acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela CEMIG”.



    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica.



    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/8/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.



    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.



    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para acolher os Embargos e extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente